Tribunal: TJPA
Processo: 0809457-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809457-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JANIO DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO. MARGEM ESTA QUE ESTÁ SENDO OBSERVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda essa documentação tenho por escorreita a decisão combatida, em que pese o agravante relatar que vem sofrendo descontos ilegais em sua folha de pagamento, este não demonstrou a abusividade dos descontos realizados.

2.

O desconto mensal de prestações, a título de empréstimos consignados, não pode ultrapassar a soma de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, com fulcro no artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2006.

3.

Contracheques juntados em ID. 2401895 demonstram que os descontos realizados não ultrapassam a margem consignável do recorrente.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jânio da Silva Carneiro contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, que não concedeu a liminar de redução dos descontos mensais a título consignado em sua folha de pagamento.

Jânio da Silva Carneiro ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer em face do Banco do Estado do Pará S.A. alegando que contraiu junto ao banco empréstimos consignados em folha de pagamento e com desconto em sua conta salário, ocorre que, o banco supostamente estaria realizando descontos mensais em quantia superior a 30% de seu salário, e assim, requereu liminar a fim de que o Banco do Estado do Pará limite os descontos mensais em 30% de sua renda liquida.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória em ID. 2402336, onde indeferiu a tutela de urgência requerida, pois entendeu que os documentos colacionados aos autos não são capazes de corroborar as teses levantadas, consequentemente, seria inviável concluir pela probabilidade do direito perseguido.

Irresignado, José Carneiro interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 2401884), alega que a decisão merece reforma, visto que, a lei dos empréstimos consignados estipula limite legal nos descontos a serem realizados na folha de pagamento.

Aduz que a Lei não restringiu a quantidade de empréstimos consignados que podem ser realizados, e sim, estabeleceu que o percentual de desconto em folha não pode ultrapassar 30% da remuneração disponível do empregado.

Ocorre que, o BANPARA supostamente estaria ultrapassando esse limite legal, requerendo assim o provimento do recurso para que o agravado limite os descontos de todos os empréstimos consignados até o percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida do Agravante.

Em decisão de ID. 4529936, indeferi o efeito ativo requerido no recurso.

Transcorreu o prazo legal sem com que tenha sido apresentadas as contrarrazões (ID. 5008132).

O órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 5177579).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jânio da Silva Carneiro contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, que não concedeu a liminar de redução dos descontos mensais a título consignado em sua folha de pagamento.

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega que a decisão combatida merece reforma, visto que, estaria sofrendo descontos abusivos em sua folha de pagamentos, violando o limite de 30% estipulado em lei.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravante é servidor público estadual, e, portanto, o presente caso deve ser analisado com fulcro no Decreto nº 2.071/2006, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará.

No art. 5 do referido decreto, é estipulado o valor máximo consignável dos servidores públicos estaduais, vejamos:

Art. 5º A soma mensal das consignações em folha de pagamento do servidor público civil não poderá exceder a um terço da remuneração e trinta por cento da remuneração para o militar.

O agravante/autor requereu a minoração dos descontos realizados pelo BANPARA, pois supostamente estaria violando o teto de 1/3 de sua remuneração.

Ocorre que, inexiste nos autos cópia do contrato firmado entre o agravante e o agravado, para que comprove a natureza dos descontos realizados em seus contracheques, pois estes podem ter natureza de empréstimo consignado ou naturezas diversas, a exemplo do BANPARA card (ID. 2401895 - Pág. 2/4 e ID. 2401898 - Pág. 1/2).

Ademais, os próprios comprovantes de pagamento juntados demonstram a margem consignável que o agravante possui, acusando inclusive que ainda resta saldo consignável de R$10,12 (dez reais e doze centavos), e, portanto, não foi ultrapassado seu limite de desconto mensal.

O agravante também se equivoca ao entender que a margem consignável deve ser calculada sob o montante restante de seus rendimentos após os descontos não obrigatórios, o que não lhe assiste razão, pois a margem consignável deve ser calculada sob a remuneração do servidor.

Este é o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO
. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08071402720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DA AUTORA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que as operações financeiras tenham sido voluntariamente contraídas pela Agravada, verifica-se que o seu contracheque do mês de julho de 2013 (fl. 54) registra 7 (sete) amortizações de empréstimos, representando 36,21% de sua receita líquida. 2. Em que pese os empréstimos terem sido livremente contraídos pela Agravada, que teve, na ocasião da celebração, plena consciência de suas cláusulas, condições e valores, gerando ao credor, em princípio, direito ao recebimento de seu crédito, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de limitar os descontos de empréstimo a 30% do salário líquido descontado em folha de pagamento
, a fim de preservar as condições de subsistência do devedor. 3. Dessa forma, muito embora a Agravada tenha livremente contraído empréstimos para pagamento de parcelas mensais em valor elevado, o fato é que necessita de um mínimo para a sua subsistência e da sua família, sendo que a retenção do salário em parte expressiva, pertinente ao empréstimo consignado, obsta a satisfação das suas necessidades básicas. 4. Assim, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao determinar a limitação dos descontos, a fim de que ocorram em 30% e com base no total dos rendimentos líquidos da Agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00529633720138140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/04/2018)

Dessarte, entendo que não restou demonstrado a probabilidade de direito, visto que, o comprovante de pagamento do agravante mostra que este ainda possui margem consignável, e, portanto, os descontos realizados em sua folha de pagamento não estão violando o limite estabelecido em lei.

Ademais, o agravante se eximiu de comprovar o risco de dano, pois não comprovou nenhuma ilegalidade que ponha em risco sua subsistência.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021